Tribunal: TJMT
Processo: 1000278-64.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000278-64.2024.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (12375)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), ROBSON SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 474.358.361-68 (RECLAMANTE), TERCEIRA TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECLAMADO), TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECLAMADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECLAMAÇÃO Nº 1000278-64.2024.8.11.0000

RECLAMANTE:

ROBSON SOARES DO NASCIMENTO

RECLAMADO: TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

TERCEIRO INTERESSADO: BANCO PAN S.A.

RECLAMAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL – RECURSO INOMINADO PROVIDO PARA AFASTAR O RECONHECIMENTO DE VENDA CASADA DE SEGURO PRESTAMISTA VINCULADO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO – ART.988, INCISO IV, DO CPC/15 E ART. 1º DA RESOLUÇÃO DE Nº 3/2016 - ALEGADA NECESSIDADE DE GARANTIR A OBSERVÂNCIA DO TEMA 972 DO STJ – DESACOLHIMENTO – COMPETÊNCIA EXTRAORDINÁRIA DO TJMT QUE SE EFETIVA NOS LIMITES DA DELEGAÇÃO EXTRAORDINÁRIA – VERIFICAÇÃO DA VENDA CASADA QUE DEMANDA O REEXAME DO QUADRO FÁTICOPROBATÓRIO – INVIABILIDADE – RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

O exame das reclamações fundadas no art.988, inciso IV, do CPC/15 e art. 1º da Resolução de nº 3/2016 – suposta dissonância do aresto reclamado e tese paradigma firmada pelo STJ em julgamento de recurso especial repetitivo – deve se desenvolver nos limites e nos moldes da competência extraordinária por delegação das Cortes Superiores.

Se a jurisprudência do STJ se firmou no sentido de não se poder reformar acórdão em que afastado o reconhecimento de venda casada diante da necessidade de revolvimento do quadro fático-probatório, descabido o acolhimento de reclamação pelo tribunal de origem no exercício da competência extraordinária por delegação, para reconhecer a suposta inobservância da “tese 2” do
Tema 972 do STJ
.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Reclamação proposta por
ROBSON SOARES DO NASCIMENTO
contra o acórdão proferido pela TURMA
RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso Inominado n. 1029416-10.2023.8.11.0001, interposto pelo Reclamante da ação originária e, por consequência, manteve a improcedência dos pedidos iniciais através do qual o autor reclamante pretendia à reparação material e o recebimento de indenização por dano moral decorrente de venda casada e cobrança indevida de seguro prestamista.

Narra o reclamante que celebrou com o banco reclamado um contrato de alienação fiduciária. Contudo, posteriormente, verificou que além do referido empréstimo, o Reclamado tinha inserido um serviço de seguro sem que houvesse autorização no valor de R$ 620,00 (seiscentos e vinte reais), referente ao seguro prestamista.

Relata que em contato com o gerente, o Reclamante foi comunicado acerca da existência do referido seguro, razão pela qual foi ajuizada a demanda alegando a ocorrência de venda casada, assim como a nulidade e abusividade da referida cobrança, sendo que após o regular processamento da ação o juízo primeiro grau não reconheceu a prática arbitrária do banco julgando
improcedente
a pretensão autoral.

Registra que interpôs o Recurso Inominado n. 1029416-10.2023.8.11.0001, a turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso entendeu pelo
improvimento
do recurso, reconhecendo a regularidade da contratação.

Inconformado com tal decisão colegiada, o autor manejou a presente reclamação, nos termos do inciso II do art.988 do CPC/15, ao argumento de que contrária à jurisprudência do STJ consagrada no
Tema 972
, fixado por ocasião do julgamento do REsp n. 1.639.320/SP sob o rito dos repetitivos, segundo o qual,
“nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.”

Aduz que a decisão reclamada ainda fere o inciso I do art.39 do CDC, que veda a prática de venda casada.

Defende que telas sistêmicas e provas unilaterais não se prestam como elementos de provas, conforme entendimento consolidado deste e. Tribunal.

Alega que a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso tem se rebelado contra jurisprudência consolidada tanto do STJ, quanto deste Tribunal, ao preterir a ocorrência de venda casada na presente demanda.

Argumenta que da leitura do voto prolatado pelo relator, depreende-se que a conclusão acerca da contratação decorre de presunção da livre adesão ao referido serviço, em função das taxas serem supostamente melhores em empréstimos desta ordem, o que não pode prevalecer.

Sob tais argumentos, requer seja dado provimento à reclamação, a fim de reformar o acordão recorrido, adequando-o à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça no Tema 972 e desta Corte estadual, declarando a nulidade do débito e condenando a Reclamada a pagar indenização por danos morais pela negativação indevida.

O pedido de liminar foi indeferido (ID. 199724673).

Informações prestadas consoante ID. 199993191.

O terceiro interessado deixou transcorrer
in albis
o prazo para se manifestar, conforme certidão de ID. 205021673.

Instada, a d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se, em parecer de ID. 207007671, da lavra do Dr. José Zuqueti, pela inexistência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se, consoante relatado, de reclamação manejada contra decisão colegiada da Turma Recursal única dos Juizados Especiais deste Estado que, por unanimidade,
negou provimento
ao Recurso Inominado n. 1029416-10.2023.8.11.0001, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos.

Para tanto, o aresto lançou mão da seguinte fundamentação.

“Em análise do caso concreto e com base no conjunto fático probatório disponível, nota-se que não há qualquer prova direta da venda casada, pois não há nada que demonstre o vício de consentimento.

Além de inexistirem provas diretas da venda casada, há nos autos documentos robustos atestando que a parte reclamante tinha pleno conhecimento de que estava adquirindo, voluntariamente, tanto o financiamento do veículo quanto o seguro prestamista. Inclusive, constata-se a presença de sua rubrica em cada uma das páginas do contrato juntado (ID 187148171/PJe2).

Destaco, que o reclamante procedeu com o pagamento do seguro por longo período de tempo, porquanto referida contratação ocorreu em agosto/2019, não sendo crível que desde aquela época não tenha concordado com a contratação do seguro e, somente agora, tenha procedido com a propositura de demanda judicial para discutir referida contratação.

Embora se deva proporcionar ao consumidor a facilitação da prova de seus direitos (art. 6º, inciso VIII do CDC), no presente caso, o ônus probatório quanto à venda casada continua com a parte reclamante. Isto porque a presunção de boa-fé é princípio geral de direito, sendo necessário que a má-fé seja devidamente comprovada (STJ REsp 956943/PR).

Desse modo, pela insuficiência de provas e indícios, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório, concluindo-se que não houve venda casada e nem tampouco conduta ilícita da parte reclamada.”

Pois bem.

Por se tratar de instrumento de natureza excepcional e objetivo, incumbe à parte reclamante demonstrar, de plano, o perfeito amoldamento da pretensão em uma das hipóteses permissivas, sob pena de indeferimento da petição inicial, observado o seguinte rol taxativo do art.988 do CPC/15:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I - preservar a competência do tribunal;

II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;

III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

IV –
garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de
resolução de demandas repetitivas
ou de incidente de assunção de competência.”

Na hipótese dos autos, em cotejo entre argumentos trazidos, a documentação apresentada e a decisão colegiada reclamada, entendo que não restou suficientemente demonstrada dissonância entre o acórdão reclamado o posicionamento do STJ consolidado no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP sob o rito dos repetitivos.

Primeiramente, porque o que veda a
“tese 2”
do
Tema 972 do STJ
não é a exigência, pela instituição financeira, de um contrato de seguro para garantir o recebimento do capital emprestado, mas sim que o consumidor seja compelido a firmar esse seguro com o banco que lhe concedeu o empréstimo, ou com outra que este indicar, estando o tomador do empréstimo livre para escolher outra seguradora que garantirá o cumprimento da obrigação.

Vejamos:

“1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.”
(gr. n.)

Além disso, como bem frisou o acórdão impugnado, o “
reclamante procedeu com o pagamento do seguro por longo período de tempo, porquanto referida contratação ocorreu em agosto/2019, não sendo crível que desde aquela época não tenha concordado com a contratação do seguro e, somente agora, tenha procedido com a propositura de demanda judicial para discutir referida contratação
”.

Assim, para rever o entendimento do aresto reclamado, de modo a reconhecer a ocorrência da venda casada, mister o revolvimento do quadro fático posto, o que, segundo a jurisprudência do Tribunal Superior delegante da competência, é absolutamente inadmissível. Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SEGURO. VENDA CASADA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO NO AGRAVO INTERNO. PESSOA FÍSICA. DECLARAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DEFERIMENTO. 1.
O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 2.
O Tribunal de origem concluiu pela inexistência de prova da venda casada do seguro. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial
. 3. Nos termos do § 3º do art. 99 do CPC/2015, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Pedido de gratuidade da justiça deferido. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, os efeitos da concessão da referida benesse são "ex nunc", ou seja, não possuem efeito retroativo. 4. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp n. 1.500.778/DF, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 22/11/2019)

Consequentemente, se levarmos em consideração que, ainda que coubesse, em tese, recurso especial das decisões colegiadas de turmas recursais de juizados especiais, a questão relativa à ocorrência da venda casada de seguro prestamista não seria enfrentada por demandar reexame do quadro fático-probatório, o exame, por este órgão de competência delegada, da possível dissonância entre o julgado reclamado e a
tese 2
do
Tema 972
do STJ, deve seguir o mesmo raciocínio.

Logo, se não demonstrada a venda casada do seguro prestamista no contrato de empréstimo bancário firmado pela reclamante, não há se falar em dissonância entre o acórdão reclamado e a
tese 2
do
Tema 972
do STJ.

Ante o exposto,
julgo improcedente
a presente reclamação e, por consequência, condeno a parte reclamante ao pagamento das custas processuais, a qual deve ser suspensa se beneficiário a justiça gratuita.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2024